Tribunal: TJSP
Processo: 0071759-15.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0071759-15.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso defensivo, vencida a E. Relatora,
Desembargadora Ivana David, que provia o apelo, nos termos da declaração
de voto. Acórdão com o E. Revisor, Des. Edison Brandão.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO, vencedor,
IVANA DAVID, vencida e ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
Edison Brandão
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Criminal no 0071759-15.2016.8.26.0050
Origem: São Paulo
Magistrada: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro
Apelante: MARCELO SILVA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 36982
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO DE ENERGIA
Materialidade
e
autoria
delitivas
sobejamente
demonstradas nos autos Pleito de afastamento da
continuidade delitiva, reconhecendo-se a natureza
permanente do delito Impossibilidade Subtrações
que ocorreram por dias sucessivos
Precedentes -
Tipo penal, ademais, que não se compatibiliza com a
modalidade permanente - Pretendida remessa dos
autos à origem para oferecimento da suspensão
condicional do processo - Pena mínima superior à 01
ano, em razão da continuidade
Inteligência das
Súmulas no 243 do STJ e 723 do STF - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 157/162, que condenou MARCELO
SILVA DOS SANTOS à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor
mínimo legal, por infração ao art. 155, §3o, por diversas vezes,
na forma do art. 71, todos do Código Penal. A sanção corporal
restou substituída por pena restritiva de direitos, consistente
na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período.
Inconformada, apela a defesa buscando o
afastamento da continuidade delitiva, afirmando se tratar, em
verdade, de crime permanente, e a consequente fixação das
penas no mínimo legal, baixando-se os autos para que o
Ministério Público ofereça proposta de suspensão condicional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo (fls. 168/170).
Contrariado o recurso (fls. 174/177), subiram
os autos, tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo desprovimento do apelo (fls. 188/190).
Relatei.
Consta dos autos que, no período de 11 de
julho de 2016 à 25 de agosto de 2016, na Rua Alberto Santos, no
30, Jardim Alto Alegre, nesta Capital, subtraiu energia elétrica
pertencente à empresa-vítima AES Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo, representada por Rui Barbosa de
Santana.
Segundo apurado, o réu possuía débito junto à
empresa-vítima no valor de R$80.000,00. Sendo assim, em 11 de
julho de 2016, o fornecimento de energia fora interrompido,
retirando-se o equipamento de medição. Entretanto, no mesmo
dia, o acusado efetuou uma ligação direta, buscando
reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, sem que
houvesse, contudo, cobrança por parte da empresa.
De proêmio, necessário enfatizar que a Exma.
Sra. Desembargadora Relatora Sorteada Ivana David deu
provimento ao recurso defensivo, conforme os fundamentos
explicitados na declaração de voto, a qual fará parte integrante
deste v. acórdão.
A divergência exsurgiu em relação ao afastamento da continuidade delitiva e consequente
reconhecimento da natureza permanente do crime em questão, o
que ensejou, também, a remessa dos autos à origem para possível
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.
A materialidade delitiva e autoria imputada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusado ficaram devidamente configuradas, nos termos do voto
declarado pelo Exma. Sra. Des. Relatora Sorteada, de modo que
sequer foram objeto de insurgência defensiva.
No
concernente
à
dosimetria
penal,
a
Eminente Relatora acolheu o recurso defensivo para afastar o
aumento imposto em decorrência da continuidade delitiva
e,
assim sendo, determinou a remessa dos autos à origem para que,
se entender cabível, o Parquet ofereça proposta de suspensão
condicional do processo -, com o que discordou a Turma
Julgadora.
Pois bem.
Conforme consignado na decisão recorrida,
as subtrações ocorreram por dias sucessivos, tendo gerado, à
empresa-vítima, prejuízo no valor de R$8.395,73 (fls. 160).
Com a devida vênia, entende este Relator
Designado que a forma permanente se revela incompatível com a
figura típica do furto, sendo certo que inexiste, no ordenamento
jurídico pátrio, a figura do furto permanente.
Destarte, impossível o reconhecimento da
forma permanente do delito e, assim, do afastamento da
continuidade delitiva aplicada pela sentença recorrida, a qual,
diante das sucessivas subtrações, se mostrou devidamente
imposta.
Nesse sentido, confira-se julgados deste E.
Tribunal:
“APELAÇÃO CRIMINAL FURTO DE ENERGIA
Pleito de reconhecimento da forma privilegiada

Impossibilidade Valor do prejuízo impossível de ser
estimado Perigo de incorrer no estímulo à prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desses delitos
Afastamento da continuidade
delitiva e reconhecimento da forma permanente
Inviabilidade Prova da realização de doze crimes
de furto Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Criminal 0001827-28.2017.8.26.0268; Relator (a):
Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itapecerica da Serra - 4a Vara;
Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro:
19/12/2018)
“FURTOS
QUALIFICADOS

Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento
do
policial
civil
em
harmonia
com
conjunto
probatório. Ré revel Condenação mantida. PENAS e
REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos mínimos
Continuidade delitiva. Furto de energia elétrica
que se estendeu por 06 meses. Acréscimo na
fração intermediária de 1/2
Pena de multa em
descompasso com o artigo 72 do CP. Ausência de
impugnação ministerial (vedada a reformatio in
pejus)
Regime aberto
Substituição da sanção
privativa de liberdade por restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária) Apelo desprovido.” (TJSP; Apelação
Criminal 0004425-75.2013.8.26.0338; Relator (a):
Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1a
Vara; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de
Registro: 13/11/2018)
Destaca-se, ademais, que o réu praticou a
conduta por dias sucessivos, durante período superior à um mês,
sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da modalidade
continuada do delito.
Nesse sentido:
“(...) visto ser, por período próximo a um (1) mês,
furtada essa energia elétrica em iguais condições de
local e modo de execução, correto o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da figura continuada”1.
“De rigor o reconhecimento do crime continuado,
sendo inviável o reconhecimento de crime único,
tendo
em
vista
que
ocorreram
adulterações
sucessivas na medição do consumo de energia
elétrica no imóvel do réu, que se beneficiou da
redução da conta de luz por mais de um ano, o que
caracterizou a continuidade delitiva.”2
Assim,
continuidade
delitiva
plenamente
caracterizada, verifica-se que se trata de crime apenado com
pena mínima superior a um ano. Ou seja, qualquer que fosse o
aumento da pena em razão desta circunstância modificadora,
ultrapassaria
o
mínimo
legal
de
01
ano
de
reclusão,
impossibilitando, portanto, a proposta da suspensão condicional
do processo.
Confira-se a redação do art. 89 da Lei
9099/95:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada
for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por
esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por
dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja
sendo processado ou não tenha sido condenado por
outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77
do Código Penal)”
1 TJSP; Apelação Criminal 0000552-92.2012.8.26.0050; Relator (a): Encinas Manfré;
Órgão Julgador: 6a Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/09/2015; Data de Registro: 22/09/2015.
2 TJSP; Apelação Criminal 0003622-16.2017.8.26.0318; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 31/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o teor das Súmulas no 243, do Superior
Tribunal de Justiça, e no 723, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula no 243 do Superior Tribunal de
Justiça: “O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação
às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou
continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório,
seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.”
Súmula no 723 do Supremo Tribunal Federal:
“não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado,
se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de
um sexto foi superior a um ano”.
Por fim, ressalta-se que a pena e o regime
inicial de cumprimento imposto foram devidamente fixados pelo
magistrado a quo, e se revelaram deveras benéficos ao
sentenciado, que foi agraciado com a fixação do regime mais
brando e a substituição da sanção corporal por pena restritiva de
direitos.
Portanto, nada há que se alterar.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se, integralmente, a r. sentença.
EDISON BRANDÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17898
Apelação Criminal no 0071759-15.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcelo Silva dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ao relatório da r. sentença (fls. 157/462) proferida pela MMa
Juíza de Direito Dra. Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues,
que fica fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que o réu
MARCELO SILVA DOS SANTOS foi condenado, por incurso no artigo
155, §3o, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, às penas de 1 ano e 2
meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 dias-
multa, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, facultando-se a ele o direito de recorrer solto.
Apelou a Defesa, buscando a reforma parcial do julgado para
afastar-se a continuidade delitiva, afirmando se tratar de crime
permanecente, com a consequente estipulação das penas no mínimo legal,
baixando-se os autos para que o Ministério Público ofereça proposta de
suspensão condicional do processo (fls. 168/170).
Processado o recurso, com oferta de contrarrazões (fls.
174/177), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 188/190), vindo conclusos a esta
Relatoria em 19 de agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
De início se faz o registro de que a sentença foi impugnada em
parte, e assim, a rigor, haveria de ser examinada (art. 599, do CPP).
Com efeito, pois ao contrário do efeito devolutivo previsto no
Direito Processual Civil (Lei no 13.105, de 2015, art. 1013), no âmbito do
processo penal o dispositivo referido permite que a parte possa exercer o
seu direito de recorrer justamente quanto à parte do julgado com a qual não
concorda. Portanto, indiscutível que as partes possuem livre arbítrio
para questionar de maneira total ou parcial a decisão (grifo nosso),
remetendo a esta instância ou devolvendo o conhecimento limitado da
matéria, exatamente como no presente caso.
Como já se decidiu, “o efeito devolutivo é total ou parcial
quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos poderes para o exame do litígio
decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se
for limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appellatum dá
iguais poderes ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área
demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento recursal, a
proibir o chamado jus novorum” (RHC no 118.658/SP, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 13.5.2014; Ag no REsp no 444.712/RS, rel. Mina Maria Thereza Assis
Moura, j. em 3.12.2014).
A acusação contra o réu, in casu, foi a de que no período
compreendido entre o dia 11 de julho de 2016 e o dia 25 de agosto de
2016, na Rua Alberto Santos, no 30, Jardim Alto Alegre, nesta Capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subtraiu para si energia elétrica pertencente à AES Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo, representada por Rui Barbosa de
Santana.
Conforme apurado, o acusado é proprietário da empresa
denominada Marcelo Silva dos Santos Tubos e Conexões ME Ltda,
sediada no local dos fatos, e, por dificuldades financeiras, deixou de quitar
seu débito junto à empresa vítima num montante de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
Assim, por conta da dívida citada, no dia 11 de julho de 2016
o fornecimento de energia foi interrompido, com a retirada do equipamento
de medição. Contudo, no mesmo dia o acusado providenciou uma ligação
direta, visando o recebimento de energia, sem que houvesse a medição e
cobrança pela empresa vítima.
Consta ainda no dia 25 de agosto de 2016 esteve na empresa
do acusado um técnico da Eletropaulo, que após inspeção interna e externa
constatou que no local não havia o equipamento de medição de energia,
não obstante haver ligação direta para recebimento de energia no local.
Diante da constatação, o técnico solicitou auxílio de policiais civis e estes,
ao comparecerem no local, abordaram o denunciado, que confirmou a
empreitada delitiva, cujo prejuízo à empresa vítima alcançou a soma de R$
8.395,73.
Materialidade delitiva inequívoca, como se vê do boletim de
ocorrência, do laudo pericial do local dos fatos (fls. 47/49), do ofício da
empresa vítima (fl. 57), nem se nem se olvidando o inteiro teor da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oral colhida.
A autoria também é inconteste, uma vez que tanto no inquérito
como em juízo MARCELO confirmou que estava passando por
dificuldades financeiras e, após ter o fornecimento de energia elétrica da
empresa interrompido, efetuou ligação clandestina.
Ademais, no caso a narrativa acusatória confirmou-se ainda
pelos testemunhos de agentes policiais insuspeitos, por isso que a
condenação era inafastável, nem se deduzindo qualquer irresignação
defensiva neste capítulo, buscando tão somente o afastamento da
continuidade delitiva.
Nesse ponto, cumpre anotar que no entendimento desta
Relatora o crime em análise furto de energia elétrica possui natureza
permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, enquanto não
descoberta a fraude.
Nesse sentido é o entendimento de Rogério Greco: “o furto de
energia elétrica, ao contrário do que ocorre quando estamos diante,
efetivamente, de coisa móvel, naturalmente corpórea, deve ser considerado
de natureza permanente, uma vez que a sua consumação se prolonga, se
perpetua no tempo, podendo, portanto, ser o agente preso em flagrante
quando descoberta a ligação clandestina de que era beneficiado”
(Rogério Greco, Código Penal Comentado, 11a edição, 2017, Editora
Impetus, página 547), ou seja, exatamente como no caso em análise.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4o, II, DO CP. FURTO DE ÁGUA.
CRIME PERMANENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Configura crime permanente a conduta de subtrair água, consistente
na ligação direta, sem leitura de hidrômetro e sem pagamento, na
medida em que a ação é única, protraindo-se no tempo.
2. Assim como no furto de energia elétrica, trata-se de crime
eventualmente permanente, ou seja, aqueles delitos que, em regra, são
instantâneos, mas podem ser prorrogados no tempo por vontade do
agente.
3. Recurso especial provido para, afastado o acréscimo decorrente da
continuidade delitiva, reduzir a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa, no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das
execuções.
(REsp 1816311/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em
10.09.2019).”
Assim, pelo meu voto, entendia assistir razão à defesa com
relação ao pedido de afastamento da continuidade, aplicando-se a Súmula
337 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a soma das penas em
abstrato não supera o mínimo de 1 ano de reclusão, admitindo, portanto, a
suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei no
9.099/95.
É o que decorre da atual sistemática processual, como se extrai
do artigo 383, § 1o, do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia
ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1o. Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver
possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz
procederá de acordo com o disposto na lei.
Desse modo, considerava necessária a remessa dos autos à
primeira instância, tal como também pleiteado pela Defesa, para possível
oferecimento de tal benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso da
defesa para, afastada a continuidade delitiva reconhecida na sentença,
determinar a remessa dos autos à origem para que o i. representante do
Ministério Público, caso entendesse cabível, oferecesse proposta de
suspensão condicional do processo ao apelante.
IVANA DAVID
Relatora vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
FE11A79
8
13
Declarações de
Votos
IVANA DAVID
10269CD9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0071759-15.2016.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.